Tribunal: TJMT
Processo: 1045773-97.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045773-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), FRANCISCO GAIVA - CPF: 384.243.631-91 (AGRAVANTE), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N. 911/69 – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – COMPROVAÇÃO – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – TEMA 722/STJ – ALEGAÇÃO DE RETOMADA DA ADIMPLÊNCIA – EMISSÃO DE BOLETOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUITAÇÃO –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– NÃO CONFIGURAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Nos termos do art. 2º, § 2º, e do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, a mora do devedor fiduciário decorre do simples vencimento da obrigação, podendo ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, sendo suficiente, para o deferimento da liminar de busca e apreensão, a demonstração formal do inadimplemento.

Comprovada a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial que indica expressamente as parcelas inadimplidas, mostra-se legítimo o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

A purgação da mora, após o cumprimento da liminar, exige o pagamento integral da dívida pendente, compreendendo parcelas vencidas e vincendas, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.418.593/MS (Tema 722), não se admitindo a liberação do bem mediante pagamento parcial.

A mera emissão de boletos bancários não se confunde com o efetivo adimplemento da obrigação, sendo indispensável a comprovação inequívoca da quitação das parcelas para afastar a mora anteriormente constituída.

Pagamentos pontuais, desacompanhados de demonstração de recomposição integral do débito ou de repactuação formal do contrato, não descaracterizam, de plano, a mora nem configuram novação, a qual exige
animus novandi
inequívoco.

A invocação da boa-fé objetiva e da vedação ao
venire contra factum proprium
reclama prova robusta de comportamento contraditório qualificado por parte do credor, apto a gerar legítima confiança na renúncia ao direito de promover a busca e apreensão, o que não se verifica quando ausente demonstração de renegociação formal ou de aceitação inequívoca da regularização integral do débito.

Controvérsias relativas à imputação de pagamentos, compensação de encargos e apuração do saldo devedor demandam dilação probatória, incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1045773-97.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO GAIVA

AGRAVADO: SAFRA CRÉDITO e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FRANCISCO GAIVA
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1036388-36.2024.8.11.0041, movida em face de
SAFRA CRÉDITO e outro
, que deferiu a tutela de urgência requestada pelos agravados, consistente na busca e apreensão do veículo Chevrolet Onix Joy 1.0 8V MT6, ano/modelo 2016/2017, placa QBH-6604, objeto do contrato de alienação fiduciária n.º 0114500010047888.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que “
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, pela qual o Juízo de origem: • reconheceu a regular constituição em mora do Agravante, a partir da prestação com vencimento em 03/05/2024; • aplicou o entendimento do STJ (Tema 722) acerca da necessidade de pagamento da integralidade da dívida para purgação da mora; • e, por fim, deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo Chevrolet Onix Joy 1.0 8V MT6, ano/modelo 2016/2017, placa QBH-6604, objeto do contrato de alienação fiduciária n.º 0114500010047888. Com base nessa decisão, o bem foi apreendido, encontrando-se privado o Agravante da posse de seu veículo, que vinha utilizando para suas necessidades pessoais e/ou laborais
” (sic).

Informa que “
Como demonstram os documentos juntados aos autos de origem, após eventual atraso pontual, o Agravante: • buscou o Agravado extrajudicialmente, • foi informado de que, regularizando as parcelas em aberto, o contrato seguiria normalmente, “a partir da última parcela prevista”; • e, com base nessa orientação, passou a quitar sucessivamente as prestações do contrato n.º 0114500010047888, mediante boletos emitidos pelo próprio banco
” (sic).

Defende que “
• o Agravado permitiu a retomada da adimplência; • emitiu boletos e recebeu prestações por longo período, inclusive após o ajuizamento da ação; • e, apesar disso, manteve a demanda de busca e apreensão, vindo a apreender o veículo como se nada tivesse ocorrido. Tal conduta viola frontalmente a boa-fé objetiva e configura típico comportamento contraditório (venire contra factum proprium), apto a descaracterizar a mora e a afastar a medida liminar
” (sic).

Sustenta que “
O art. 422 do Código Civil impõe às partes o dever de guardar, na conclusão e na execução do contrato, os princípios de probidade e boa-fé. O art. 187, por sua vez, considera ilícito o exercício de direito que excede manifestamente os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou pela função social do contrato. Da boa-fé objetiva deriva a vedação ao venire contra factum proprium, segundo a qual ninguém pode se valer em juízo de posição frontalmente contraditória àquela que, por sua conduta anterior, fez nascer na contraparte legítima confiança em sentido diverso. No caso concreto, o Agravado: • insiste em juízo na tese de “mora insanável” a partir de 03/05/2024; • mas, na realidade, aceitou negociar e receber inúmeras parcelas posteriores, mantendo a aparência de que o contrato seguia regularmente em curso
” (sic).

Argumenta que “
Ainda que o STJ, ao julgar o REsp 1.418.593/MS (Tema 722), tenha reafirmado que, nos contratos regidos pela Lei 10.931/2004, a purgação da mora na ação de busca e apreensão demanda o pagamento da integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar, tal entendimento não impede que o próprio credor, por iniciativa própria, adote solução diversa mais favorável ao devedor, renegociando a dívida, reparcelando valores ou restabelecendo o fluxo normal das parcelas. Ao emitir e receber, reiteradamente, parcelas como as de n.º 15/48 a 21/48, 26/48, 32/48 e 33/48, todas no valor de R$ 940,98, o Agravado: • optou por não tornar definitiva a resolução do contrato; • renunciou, na prática, ao vencimento antecipado integral; • e criou legítima expectativa de que, uma vez regularizada a situação, o contrato seguiria sua marcha normal. A jurisprudência de diversos Tribunais estaduais reconhece que o recebimento de prestações posteriores e o trato negocial compatível com a continuidade do contrato são aptos a descaracterizar a mora e a tornar indevida a busca e apreensão, sob pena de enriquecimento sem causa e abuso de direito
” (sic).

Assevera que “
O fumus boni iuris resta demonstrado: • pela série de documentos que comprovam o pagamento das parcelas que o Agravado aponta como inadimplidas e de outras subsequentes; • pela conduta contraditória do Agravado, que, mesmo após a mora e o ajuizamento, emitiu e recebeu prestações do contrato; • e pelo respaldo jurisprudencial do Egrégio TJMT quanto à descaracterização da mora em hipóteses de renegociação e novação no curso da ação. O periculum in mora igualmente se evidencia: • o Agravante encontra-se privado do uso de seu veículo, bem de valor econômico e, muitas vezes, instrumento de trabalho ou meio essencial de locomoção; • há risco de que o bem seja alienado a terceiros, consolidando-se situação de difícil reversão prática, restando apenas discussão indenizatória futura. Diante desse quadro, mostra-se imperiosa a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para sustar os efeitos da liminar de busca e apreensão, com a consequente restituição do veículo ao Agravante ou, ao menos, sua permanência como fiel depositário, até o julgamento final da demanda
” (sic).

Com estes argumentos, requer
“[...]
b)
A concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender de imediato os efeitos da decisão agravada, determinando-se a devolução do veículo ao Agravante, ou, subsidiariamente, sua permanência como fiel depositário até o julgamento de mérito;
c)
Ao final, o provimento do agravo, para: •
c.1)
revogar definitivamente a liminar de busca e apreensão, reconhecendo-se a descaracterização da mora diante da retomada dos pagamentos e da conduta contraditória do Agravado; •
c.2)
determinar a restituição do veículo ao Agravante, caso ainda não alienado, ou, se o bem já tiver sido vendido, assegurar a discussão, na origem, de indenização substitutiva equivalente ao valor de mercado do veículo, com compensação de eventuais valores ainda devidos;
d)
O deferimento integral da justiça gratuita em favor do Agravante, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC, com dispensa do recolhimento de custas, preparo e demais despesas processuais deste agravo;
e)
A condenação do Agravado ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios, na forma do art. 85, §11, do CPC”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
indeferida
pelo Relator em substituição legal,
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
em 17/12/2025, conforme Id. 338113368.

Contraminuta acostada no Id. 345488876
, requerendo o desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão objurgada.

Preparo não recolhido haja vista o deferimento do benefício da justiça gratuita ao agravante, na seara recursal, conforme Id. 338113368.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registre-se que, encontrando-se o recurso de agravo de instrumento apto para julgamento de mérito, resta
prejudicada a análise do agravo interno
interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência suscitada, notadamente à luz do princípio da primazia da resolução do mérito.

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência requestada pelos agravados, consistente na busca e apreensão do veículo Chevrolet Onix Joy 1.0 8V MT6, ano/modelo 2016/2017, placa QBH-6604, objeto do contrato de alienação fiduciária n.º 0114500010047888.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“Verifica-se que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária [...]

[...]

Deste modo, diante dos documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo Marca: CHEVROLET, Modelo: ONIX JOY 1.0 8V MT6 ECO4P Placa: QBH6604 (Id. 166161320), posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada.

[...]

Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C do CPC/1973)

[...]

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade.

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional.

Trata-se de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo.

[...]

Posto isso,
DEFIRO A LIMINAR
requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua RETIRADA desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.” (Id. 166425167 – Autos de origem)

Pois bem. Compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se que a notificação extrajudicial acostada ao Id. 166161318 (Autos de origem) foi expressa ao consignar:

“
Não acusamos o recebimento da parcela 15 com vencimento em: 03/05/2024 e as demais subsequentes 03/06/2024(16), 03/07/2024(17)
e, para que surtam os efeitos legais, fica V.Sa. COMUNICADO(A) de todos os termos da lei para que efetue o

pagamento integral do saldo devedor
, devidamente corrigido no prazo máximo de 48 (Quarenta e oito) horas
, no escritório inframencionados”
(Destaquei)

Tal documento, em linha de princípio, evidencia a prévia constituição em mora do devedor fiduciário, em conformidade com o regime do Decreto-Lei nº 911/69, cuja disciplina confere especial relevo à comprovação do inadimplemento para o manejo da ação de busca e apreensão.

Com efeito, dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 que:

“
§ 2
o

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Do mesmo modo, estabelece o art. 3º, caput, do referido diploma legal que

“
Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Compulsando detidamente os autos de origem, verifico que a notificação acostada ao Id. 166161318 menciona expressamente a ausência de pagamento da parcela
15
, com vencimento em
03/05/2024
, e das subsequentes parcelas
16
e
17
, com vencimentos em
03/06/2024
e
03/07/2024
, consignando, ainda, a exigência de pagamento integral do saldo devedor para os fins legais.

Tem-se, assim, em juízo de delibação, a demonstração formal da constituição em mora quanto a essas competências, nos moldes do art. 2º, § 2º, e do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, circunstância que, em princípio, legitima o ajuizamento da ação de busca e apreensão e o deferimento da medida liminar.

Sucede que, ao Id. 336666858 destes autos, o agravante buscou infirmar essa conclusão sustentando a retomada da adimplência contratual, para o que trouxe boletos relativos às competências de
03/05/2024
a
03/11/2024
, bem como às parcelas com vencimento em
03/04/2025, 03/10/2025
e
03/11/2025
.

Ocorre que, no que concerne a esse conjunto documental, verifica-se a apresentação de boletos desacompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento, de sorte que a prova produzida, nesse particular, revela-se insuficiente para demonstrar, com a segurança necessária, a efetiva quitação dessas parcelas.

E isso assume relevância jurídica incontornável, porque a simples emissão do boleto constitui mera providência de cobrança, não se confundindo com o adimplemento da obrigação.

De outra parte, dos documentos acostados pelo recorrente (Id. 336666855) também se verifica a juntada de boletos acompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento referentes às competências compreendidas entre
03/2023 a 04/2024
, bem como à competência de
12/2024
, além de parcelas relativas ao período de
01/2025 a 09/2025
.

Todavia, tais elementos, embora indiquem a ocorrência de pagamentos em determinados períodos do contrato, não se mostram bastantes, por si sós, para elidir a mora já constituída relativamente às parcelas de
03/05/2024, 03/06/2024 e 03/07/2024
, tampouco evidenciam, de forma linear e inequívoca, a recomposição integral do débito contratual.

Em outras palavras, o conjunto probatório revela pagamentos pontuais e documentalmente fragmentados, mas não permite concluir, com o grau de certeza exigível nesta sede recursal, que tenha havido purgação da mora ou regularização plena da avença.

E, sob essa perspectiva, impõe-se reconhecer que a controvérsia relativa à efetiva imputação dos pagamentos, à eventual compensação de encargos moratórios e à apuração do saldo devedor remanescente demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.

Nesse contexto, a tese de que a mera emissão de boletos, aliada à existência de alguns pagamentos posteriores, configuraria retomada da adimplência não pode ser acolhida de plano, incumbindo ao agravante demonstrar, no juízo de origem, não apenas a efetiva realização dos pagamentos, mas também a sua aceitação pelo agravado após o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

É certo que a boa-fé objetiva constitui cláusula geral de conduta, irradiando deveres anexos de lealdade, coerência e proteção da confiança legítima. Todavia, a sua invocação não pode conduzir à presunção automática de renúncia a direito legalmente assegurado, nem à descaracterização da mora sem prova robusta de comportamento contraditório qualificado.

Para que se reconhecesse a incidência do
venire contra factum proprium
, seria indispensável demonstrar que a instituição financeira, por conduta clara e inequívoca, criou no devedor legítima expectativa de que não exerceria o direito de promover a busca e apreensão, mesmo diante do inadimplemento.

A mera emissão de boletos e o eventual recebimento de pagamentos isolados, desacompanhados de prova de repactuação formal ou de alteração substancial das condições contratuais, não configuram, por si, comportamento incompatível com o exercício posterior da ação prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

Da mesma forma, não se vislumbra, neste momento processual, a ocorrência de novação, de modo que, a novação exige
animus novandi
inequívoco, não se presumindo. Não há nos autos demonstração de substituição da obrigação anterior por nova obrigação, com alteração substancial do vínculo jurídico. Pagamentos esparsos não equivalem, automaticamente, à extinção da obrigação primitiva.

O Tema nº 722 Do STJ prevê:

“
Tema Repetitivo 722 -
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”

Ademais, à luz do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, rejeitou alegações de abusividade contratual, ausência de constituição válida em mora, e pedidos de produção de prova pericial, de conversão da ação em execução e de aceitação de depósito do valor incontroverso.

II. Questão em discussão

A análise recursal restringe-se: (i) à regularidade da constituição em mora; (ii) à possibilidade de purgação parcial da mora mediante depósito de valor controvertido; e (iii) à admissibilidade da conversão da ação de busca em ação de execução, além dos limites da devolutividade recursal quanto às demais matérias.

III. Razões de decidir

O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, não podendo ser conhecido quanto a matérias não decididas na origem, sob pena de supressão de instância
. 4. A constituição em mora foi regular, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com notificação enviada ao endereço contratual, conforme jurisprudência consolidada no Tema 1.132/STJ. 5. A purgação da mora, após a execução da liminar, exige o pagamento integral do débito, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese firmada no Tema 722/STJ.
A conversão da ação de busca em execução demanda requerimento expresso do credor fiduciário, conforme art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo inviável sua determinação por provocação do devedor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, não se admitindo o exame de matérias não decididas na origem.
2. A constituição em mora, para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é válida quando a notificação é enviada ao endereço contratual, ainda que não haja confirmação de recebimento pelo destinatário. 3. A purgação da mora pressupõe o pagamento integral da dívida no prazo legal, sendo inviável a liberação do bem com base em depósito parcial ou controvertido.
4. A conversão da ação de busca e apreensão em execução somente pode ser requerida pelo credor fiduciário, não competindo ao devedor provocar tal modificação processual.”

(N.U 1034580-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026) (Destaquei)

Colaciono precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre o tema:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA.
PAGAMENTO VIA BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Coração de Jesus, que deferiu liminar de busca e apreensão em ação ajuizada por instituição financeira, fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, reconhecendo a comprovação da mora do devedor fiduciante.

O agravante alega ter efetuado o pagamento da parcela vencida por meio de boleto recebido por aplicativo de mensagens, posteriormente identificado como falso. Sustenta ausência de inadimplemento voluntário e requer a revogação da medida liminar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de pagamento mediante boleto falso, sem prova mínima de falha na segurança dos sistemas da instituição credora, é suficiente para descaracterizar a mora e infirmar a liminar de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei n. 911/1969.

III. Razões de decidir

3. A alegação de quitação por meio de boleto fraudulento, encaminhado fora dos canais oficiais da instituição financeira, sem comprovação de falha imputável à credora, não afasta, por si só, a caracterização da mora contratual, tampouco elide o exercício regular da garantia fiduciária.

4. O exame da alegada responsabilidade civil da instituição financeira por suposta vulnerabilidade sistêmica exige dilação probatória, sendo incabível sua antecipação na via estreita do agravo de instrumento.

5. A mera emissão e o recebimento de parcelas subsequentes, após o ajuizamento da ação, não implicam purgação da mora retroativa nem impedem a busca e apreensão, salvo regularização integral do débito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A caracterização da mora, no contrato garantido por alienação fiduciária, independe de eventual pagamento de parcela por meio de boleto falso, desde que ausente prova mínima de falha imputável à instituição financeira.

2. A alegação de responsabilidade civil da credora por fraude, praticada por terceiro, exige produção de prova, incabível na via do agravo de instrumento.

3. O pagamento parcial do débito, ainda que de parcelas vencidas ou vincendas, após o ajuizamento da ação, não purga a mora nem obsta a busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.149794-7/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares Lemes, 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 03/03/2026, publicação da súmula em 10/03/2026) (Destaquei)

Ao alegar descaracterização da mora por pagamentos supervenientes ou por suposta renegociação tácita, competia ao agravante trazer prova consistente e conclusiva desses fatos, ônus do qual não se desincumbiu de forma suficiente.

Por conseguinte, diante da regular constituição em mora quanto às parcelas indicadas na notificação extrajudicial, da ausência de demonstração inequívoca de purgação integral da dívida e da necessidade de dilação probatória para exame aprofundado da dinâmica dos pagamentos realizados, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026